Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. DESEMBOLSOS UNILATERAIS PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. DEVER DE RATEIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS DERIVADAS DA POSSE DO IMÓVEL NO PERÍODO DE OCUPAÇÃO EXCLUSIVA. ENCARGO DO POSSUIDOR.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de extinção de condomínio c/c arbitramento de alugueis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a reembolsar a autora do equivalente à metade do valor das prestações do financiamento do imóvel, pagas por ela de forma integral, bem como indenização por fruição exclusiva bem, no valor equivalente à metade do que seria devido a título de locação.
2. Reconhecidos direitos e obrigações na proporção de 50% para cada um, sobre imóvel adquirido na constância de união estável dissolvida, ficam ambos obrigados a arcar, de forma igualitária, com o pagamento das prestações do financiamento do imóvel, de modo que a metade do valor das parcelas pagas de forma exclusiva por um deles deve ser imputada ao outro, sendo admissível a compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa de parte a parte.
3. Conquanto as despesas de conversação do condomínio sejam, a princípio, de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida com exclusividade por algum deles, sem a devida contraprestação aos demais, deverá ficar o condômino possuidor exclusivo ficar responsável pelo pagamento das despesas que dela derivam.
4. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida